Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-33.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se há congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em violação do princípio da dialeticidade.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, que o Pacto de Montreal não é aplicável em relação aos danos morais. Segundo a tese fixada no julgamento do tema 1.240: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
3. A falha na prestação do serviço decorrente do extravio de bagagem gerou danos aos atributos da personalidade dos consumidores. 3.1 Manutenção do quantum arbitrado, uma vez considerada a situação concreta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Apelação conhecida e não provida.